Tribunal: TJMT
Processo: 1018777-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DÍVIDA INEXIGÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Estando o recurso da Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Afirma-se isso porque no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação. Como se trata de prazo processual fixado em HORAS, a sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n.o 13.728/2018, a qual prevê que na contagem de prazo fixado em dia, para a prática de qualquer ato processual no âmbito do JEC, computam-se apenas os dias úteis, tal como já ocorria na Justiça Comum. Portanto, embora o recurso inominado da empresa de energia tenha sido interposto no prazo legal (ID 50485471), o termo inicial da contagem para a comprovação do preparo passou a fluir do exato momento de sua interposição, ou seja, a partir das 17h16min do dia 15/05/2020 e, portanto, esgotou-se às 17h16min do dia 17/05/2020.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente RONAN RONALD ANTON postula pela desconstituição de débito, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório, bem como indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia em sua unidade consumidora.
3. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
4. Não havendo comprovação de que a cobrança se encontra respaldada por perícia elaborada por órgão autônomo – INMETRO -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
5. Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
6. Isso porque, conquanto o consumidor alegue acerca da existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva.
7. A concessionária de energia elétrica assevera veementemente que não houve a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade de consumo do Autor. Por sua vez, o Recorrente não colacionou aos autos protocolo de atendimento junto à concessionária e nem mesmo pleiteou pela realização de audiência de instrução e julgamento, indicando testemunhas para corroborar com a sua tese.
8. Desta forma, o arcabouço probatório realizado no feito, autoriza a conclusão de que não houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrida apto a gerar indenização por dano moral, eis que a situação vivenciada não ultrapassa a seara do mero aborrecimento.
9. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
10. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 48 da Lei no. 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018777-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RONAN RONALD ANTON - CPF: 029.098.701-62 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA, CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020